Tribunal: STJ
Processo: 5002042-58.2022.8.21.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887196 - RS (2025/0096782-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO CASAROTTO
ADVOGADO
: GABRIEL DE LIMA BEDIN - RS081364
AGRAVADO
: THE
BEST
TRANSPORTES,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS LIMA BELTRÃO - RS065322
AGRAVADO
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
REEXAME DE PROVAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO
DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em ação indenizatória, sob alegação de violação ao
princípio da dialeticidade e à distribuição do ônus da prova.
2. A parte agravante sustenta que as agravadas deveriam comprovar os fatos
impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, e que
houve afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC, em razão de recurso de apelação
interposto sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, considerando que o recurso
especial demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou o
princípio da dialeticidade e a correta distribuição do ônus da prova, bem como se a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi indevida.
Documento eletrônico VDA51400328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37185367-4d67-41b2-b345-0d8f429d198f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise de fatos e provas, que o
autor não demonstrou as despesas com pedágios nas rotas de execução dos
contratos de transporte, sendo insuficiente a captura de tela do "site Rotas Brasil"
para comprovar tais despesas.
6. Nos contratos de afretamento, não há previsão sobre a rota de entrega a ser
seguida pelo transportador, tampouco comprovação de pedágios nos trechos
percorridos, cabendo ao autor o ônus de comprovar as despesas, conforme o art.
373, I, do CPC.
7. A análise do recurso especial demandaria reexame de elementos fático-
probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de que as agravadas deveriam comprovar os fatos impeditivos e
extintivos do direito do autor não afasta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a
questão envolve a análise de elementos fático-probatórios.
9. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois não está
configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é cabível quando o
recurso especial demanda reexame de fatos e provas. 2. Não se aplica a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois não está configurada a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CPC, art. 1.010, II e III;
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37185367-4d67-41b2-b345-0d8f429d198f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887196 - RS (2025/0096782-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO CASAROTTO
ADVOGADO
: GABRIEL DE LIMA BEDIN - RS081364
AGRAVADO
: THE
BEST
TRANSPORTES,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS LIMA BELTRÃO - RS065322
AGRAVADO
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
REEXAME DE PROVAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO
DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em ação indenizatória, sob alegação de violação ao
princípio da dialeticidade e à distribuição do ônus da prova.
2. A parte agravante sustenta que as agravadas deveriam comprovar os fatos
impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, e que
houve afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC, em razão de recurso de apelação
interposto sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, considerando que o recurso
especial demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância.
Documento eletrônico VDA50213792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:39
Código de Controle do Documento: ba850c61-c63b-4be3-bc1a-8fb73a910c3a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou o
princípio da dialeticidade e a correta distribuição do ônus da prova, bem como se a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise de fatos e provas, que o
autor não demonstrou as despesas com pedágios nas rotas de execução dos
contratos de transporte, sendo insuficiente a captura de tela do "site Rotas Brasil"
para comprovar tais despesas.
6. Nos contratos de afretamento, não há previsão sobre a rota de entrega a ser
seguida pelo transportador, tampouco comprovação de pedágios nos trechos
percorridos, cabendo ao autor o ônus de comprovar as despesas, conforme o art.
373, I, do CPC.
7. A análise do recurso especial demandaria reexame de elementos fático-
probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de que as agravadas deveriam comprovar os fatos impeditivos e
extintivos do direito do autor não afasta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a
questão envolve a análise de elementos fático-probatórios.
9. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois não está
configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é cabível quando o
recurso especial demanda reexame de fatos e provas. 2. Não se aplica a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois não está configurada a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CPC, art. 1.010, II e III;
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
Documento eletrônico VDA50213792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:39
Código de Controle do Documento: ba850c61-c63b-4be3-bc1a-8fb73a910c3a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ANTONIO
CASAROTTO contra a decisão de fls. 465-468, que negou provimento ao agravo
em recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada não analisou a matéria
de direito levantada no agravo em recurso especial, sustentando que houve
violação do art. 373, II, do CPC, pois as alegações impeditivas e extintivas do
direito do autor deveriam ser comprovadas pelas rés/agravadas.
Afirma que a decisão agravada não considerou que a agravada
ARCELORMITTAL violou o princípio da dialeticidade ao interpor recurso de
apelação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta
ao art. 1.010, II e III, do CPC.
Argumenta ainda que a decisão agravada aplicou indevidamente a
Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso especial não demanda reexame de fatos e
provas, mas apenas a correta interpretação de dispositivos legais.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática, conhecer e dar provimento ao recurso especial, declarando a violação
ao princípio da dialeticidade por parte da agravada ARCELORMITTAL e que as
alegações impeditivas e extintivas do direito do autor devem ser comprovadas
pelas rés/agravadas, além de restabelecer a sentença da 3a Vara Cível da Comarca
de Ijuí-RS.
Nas contrarrazões, a parte agravada ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
aduz que o agravo interno não merece provimento, pois o agravante busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância, e que a decisão
agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ. Requer a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (fls. 484-488).
Documento eletrônico VDA50213792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:39
Código de Controle do Documento: ba850c61-c63b-4be3-bc1a-8fb73a910c3a

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada THE BEST
TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., conforme a
certidão à fl. 490.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à análise da aplicação da Súmula n. 7 do STJ
e à alegação de violação ao princípio da dialeticidade e à distribuição do ônus da
prova, no contexto de ação indenizatória.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 467-468):

O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem, por meio da análise de fatos e provas constantes dos
autos, concluiu que não foram demonstradas pelo autor as despesas com pedágios
nas rotas de execução dos contratos de transporte firmados entre as partes, nestes
termos (fls. 306-307):
[...] No caso, não restou demonstrado pelo autor as despesas com
pedágios nas rotas de execução dos contratos de transporte firmados entre as
partes.
Vale salientar que, nos contratos de afretamento (evento 1, OUT5) não
há previsão sobre a rota de entrega a ser seguida pelo transportador, tampouco
está consignada a existência de pedágios nos trechos percorridos.
Mais do que isso.
Em verdade, o apelado não trouxe nenhum comprovante de pagamento
dos pedágios pelos quais alega ter passado na execução do transporte das
cargas, em atenção ao ônus probatório fixado pela Corte Superior.
Neste quesito, vale referir que a captura de tela extraída do “site Rotas
Brasil” (evento 1, OUT6), não é capaz de comprovar as despesas com pedágio
e, sequer, de que aquela fora a rota adotada para o transporte da carga,
considerando a multiplicidade de rotas disponíveis.
Documento eletrônico VDA50213792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:39
Código de Controle do Documento: ba850c61-c63b-4be3-bc1a-8fb73a910c3a

Quero dizer, a teor do entendimento jurisprudencial do STJ e do art.
373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor/apelante comprovar as quantias
pagas aos pedágios nas rotas percorridas, ônus probatório que não se
desincumbiu a contento.’
Portanto, ausente a comprovação de que o autor passou por praças de
pedágio ativas entre os Municípios de Buenos Aires (Argentina) e Rio das
Pedras (SP), ao executar os contratos de transporte de cargas firmados com as
rés, bem como das quantias efetivamente pagas com os pedágios, ônus que
lhe cabia, de rigor a reforma da sentença de procedência da ação.
Presentes essas razões de decidir, o conhecimento do recurso especial
implicaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável nesta
instância superior, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme pontuado na decisão agravada, a análise do recurso especial
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A alegação de que as agravadas deveriam comprovar os fatos impeditivos e
extintivos do direito do autor não afasta a aplicação da referida súmula, pois a
questão envolve a análise de elementos fático-probatórios.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à distribuição do ônus da prova, não há como afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento
do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais
porque inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/3/2017
de
).
3/4/2017
Documento eletrônico VDA50213792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:39
Código de Controle do Documento: ba850c61-c63b-4be3-bc1a-8fb73a910c3a

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50213792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:39
Código de Controle do Documento: ba850c61-c63b-4be3-bc1a-8fb73a910c3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.196 / RS
Número Registro: 2025/0096782-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020425820228210016
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO CASAROTTO
ADVOGADO : GABRIEL DE LIMA BEDIN - RS081364
AGRAVADO
: THE BEST TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS LIMA BELTRÃO - RS065322
AGRAVADO
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADO : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO CASAROTTO
ADVOGADO : GABRIEL DE LIMA BEDIN - RS081364
AGRAVADO
: THE BEST TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS LIMA BELTRÃO - RS065322
AGRAVADO
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADO : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
Documento eletrônico VDA51386475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:42
Código de Controle do Documento: 35193ac3-0d81-4a33-976b-da4fdb0eaa95

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:42
Código de Controle do Documento: 35193ac3-0d81-4a33-976b-da4fdb0eaa95